Tribunal: TJSP
Processo: 1086240-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Revisional - Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato evidenciada – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de sua

Ementa:
Revisional - Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato evidenciada – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de sua vigência diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas demais instituições financeiras – Devolução das quantias pagas indevidamente é medida de rigor – Ação julgada procedente - Recurso provido.